Tribunal: TJPA
Processo: 0013734-33.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013734-33.2017.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, MARIA ROSIRENE DA SILVA ARAUJO, LUZIA ANDREIA OLIVEIRA SAMPAIO, ERZILA BELEM PINHEIRO, LEIDIAN SANTOS CAVALCANTE, MARIA ELIETE DA SILVA ACACIO, MARCOS FELIPE DA COSTA MONTEIRO, KARLA ORLANDE MUNIZ BIANCARDI, ELIZABETH PINHEIRO DO NASCIMENTO, LUCINEIDE BASTOS BARBOSA, JOMAR MONTEIRO CALHEIROS, IRIS CLARA LUIZ DO NASCIMENTO ALVES, ALINE MEDINA DE OLIVEIRA, FABIO DA SILVA GUIMARAES, ANA CLEA VIEIRA LIMA TABORDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS.
MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tailândia visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ana Lucia de Oliveira Andrade e OUTROS, em que foi concedida a segurança.

Em suas razões recursais, o Apelante narra que os apelados impetraram a presente ação visando obter a progressão vertical para o nível III, que enquadra os profissionais em nível superior em curso de graduação acrescida de pós-graduação na área de educação com carga horária de 360h (trezentas e sessenta horas).

Aduz que o Juízo de origem concedeu a segurança requerida e o compeliu a promover a progressão vertical na carreira do magistério para o nível III, incorporando, ainda, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, bem como os valores retroativos desde a impetração do
writ
.

Sustenta que os dispositivos legais que fundamentaram a concessão da segurança foram os artigos 28, III c/c art. 58 da Lei Municipal nº 273/2012, os quais sustenta serem inconstitucionais.

Afirma, nesse ponto, que embora os cargos de professor devam ser providos por concurso público, cada nível é, na verdade, cargo criado por legislação específica.

Prossegue afirmando que cada um dos níveis previstos no artigo 28 da Lei Municipal nº 273/2012 sãos postos de trabalho de natureza e requisitos de ingresso diferentes. Frisa que o dispositivo mencionado importa em transposição de cargos, o que é vedado tanto pela Constituição Estadual (art. 34, § 1º) ou da Constituição da República (art. 37, II).

Assevera, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que são inconstitucionais as normas de provimento derivadas representadas pela ascensão acesso, transferência ou aproveitamento de cargos, conforme a sua Súmula nº 685 e precedentes, entendimento este também seguido por esta Casa.

Afirma, ainda, que a concessão da progressão funcional também se encontra condicionada à disponibilidade orçamentária.

Pede o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento para reformar a sentença e a consequente denegação da segurança.

Em contrarrazões, os Recorridos alegaram que, diferentemente do que foi sustentado na peça recursal, não se está diante de cargos ou carreias distintas, mas sim de um único cargo de professor, cuja carreira se encontra subdividida em seus níveis, de acordo com a habilitação do titular do cargo.

Expõem que a Lei Municipal nº 273/2012 assegura ao integrante do magistério a progressão na carreira e que no caso do professor nível III, a exigência é que o docente possua formação superior acrescida de especialização na área de atuação.

Argumentam os recorridos que são professores efetivos graduados e que foram admitidos para lecionarem disciplinas específicas nos anos finais do ensino fundamental e que concluíram curso de pós-graduação lato sensu na área de educação, fato este que lhes conferem o direito de progredirem na carreira.

Discorrem que a progressão na carreira não se confunde com ascensão, porquanto aquela é a passagem do servidor para padrão superior, porém dentro da mesma categoria funcional.

Ao final, postulam o desprovimento do recurso (ID. 2469122).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 2564968).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Na espécie, a sentença concluiu pela constitucionalidade do artigo 58 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

O Município Recorrente sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado ao fundamento de que as classes nele previstas são compostas por cargos com habilitações e atribuições diferentes e, desse modo, não se pode permitir a promoção na medida em que, em conformidade com a ordem constitucional, a investidura em cargo público só pode ocorrer mediante concurso público, a exceção das previsões constitucionais.

Aduz que a normativa não configura promoção, mas sim ascensão funcional, instituto vedado pelo artigo 37, II, da Constituição da República.

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Desse modo, como já assentou esta Colenda Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se que os recorridos são servidores efetivos do Município de Tailândia no cargo de professor e que concluíram cursos de pós-graduação lato sensu nas respectivas matérias ministradas.

Assim, é possível aferir que eles preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Por outro lado, como também já fixado por esta Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Nessa linha, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”
.

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Colenda Turma em caso análogo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”
(Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020).

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito as exigências legais, estando a sentença em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

REEXAME NECESSÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange aos juros e correção, observo que a sentença condenou a municipalidade ao pagamento de parcelas retroativas à data da impetração do mandado de segurança referentes à diferença não percebida devido a inércia da Administração Pública em proceder a progressão em momento oportuno, aplicando como correção monetária o índice INPC/IBGE.

No entanto, no intuito de amoldar o julgado à tese jurídica no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, altero parcialmente a sentença para nela consignar a incidência de correção monetária das referidas parcelas de acordo com o fundamento supra.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021